Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos ao acórdão que negou provimento, de forma unânime, aos apelos dos embargantes para manter suas condenações pelo crime do artigo 171, §2o-A, do Código Penal, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, padrão unitário mínimo legal; e 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, padrão unitário mínimo legal, respectivamente.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a alegação de desproporcionalidade nas penas de multas fixadas aos embargantes.
III - Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Adotando-se o mesmo critério utilizado para fixar a pena corporal à dosagem da pena de multa, esta deveria ter sido amplamente exasperada, tendo em vista que 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínimas e máxima (350 dias-multa), corresponde a 43 (quarenta e três dias multa) e, considerando-se a presença de duas circunstâncias negativas, deveriam ter sido fixadas na primeira fase em 86 (oitenta e seis) dias-multa, para cada um dos embargantes. No entanto, como não houve recurso do Ministério Público quanto ao ponto, preservou-se a pena pecuniária, pois mais benéfica aos recorrentes, haja a vista a proibição de reformatio in pejus.
IV - Dispositivo:
6. Embargos desprovidos.